Tribunal: STF
Processo: RE 252913
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA:  Por ocasião do julgamento do RE 229.440, rel.

Min. Ilmar Galvão, esta Primeira Turma entendeu que a Portaria
250/91 do antigo Ministério da Infra-Estrutura, que limitou a
atividade do transportador-revendedor retalhista, foi legitimamente
editada, no exercício de atribuição conferida pelo DL 395/83 e sem
ofender o disposto nos artigos 170, parágrafo único, da
Constituição.
               O acórdão recorrido divergiu desta orientação.
               Recurso extraordinário conhecido e provido.